Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.

1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial, colocado em risco independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, não atendendo, os requisitos da mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois trata-se de mais um efeito específico da referida circunstância, legalmente previsto e que busca agravar a sanção penal, realizando, assim, o princípio da individualização da pena.

3. Apelação não provida.